Tribunal: TJSP
Processo: 2274100-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade. Investigação pela polícia militar. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Dosimetria da pena. Rediscussão do mérito. Via inidônea. Não conhecimento. Alteração de regime prisional. Impossibilidade. Fundamentação inidônea para imposição de regime prisional mais rigoroso. Revogação da prisão preventiva. Direito de recorrer

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade. Investigação pela polícia militar. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Dosimetria da pena. Rediscussão do mérito. Via inidônea. Não conhecimento. Alteração de regime prisional. Impossibilidade. Fundamentação inidônea para imposição de regime prisional mais rigoroso. Revogação da prisão preventiva. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Réu que respondeu ao processo presa. Persistência dos requisitos da custódia cautelar. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274100-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente EDILEI
PEREIRA NUNES DOS SANTOS e Impetrante FELIPE NANINI NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte a
ordem impetrada e, na parte conhecida, a denegaram. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40566
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2274100-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Nanini Nogueira
Paciente: Edilei Pereira Nunes dos Santos
Corréu: Gustavo Gotardo Brito
Comarca: Itapetininga
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade.
Investigação pela polícia militar. Não ocorrência. Prisão em
flagrante formal e materialmente em ordem. Dosimetria da pena.
Rediscussão do mérito. Via inidônea. Não conhecimento.
Alteração de regime prisional. Impossibilidade. Fundamentação
inidônea para imposição de regime prisional mais rigoroso.
Revogação da prisão preventiva. Direito de recorrer em liberdade.
Impossibilidade.
Réu
que respondeu ao processo presa.
Persistência dos requisitos da custódia cautelar. Medidas
cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a
manutenção da ordem pública – ORDEM CONHECIDA EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
EDILEI PEREIRA NUNES DOS SANTOS, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Busca, ainda, a
reforma da r. sentença penal condenatória (fls. 01/20).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações
a fim de se evitar sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls. 328/330).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, por sua denegação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
334/336).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi condenado em primeiro grau a pena de cinco
anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
Preliminarmente, requer o reconhecimento de nulidade em
razão de a investigação ter sido realizada pela polícia militar e, em
consequência, postula o trancamento da ação penal.
Pretende o paciente, também, por meio do remédio heroico,
rediscutir a dosimetria da pena e o regime prisional inicial, em razão da não
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas pelo MM. Juízo de origem. Requer, assim, a aplicação da referida
causa de diminuição e a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, bem como a alteração do regime inicial, em razão da
ausência de fundamentação.
Subsidiariamente, postula a revogação da prisão preventiva,
por ausência de fundamentação e dos requisitos para a manutenção da
custódia cautelar.
A ordem deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida,
denegada.
No tocante a dosimetria da pena, a via eleita é inidônea ao fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
propugnado, uma vez que toda a matéria alegada é objurgada por meio de
recurso específico, qual seja, a apelação, não cabendo a rediscussão do
mérito em sede de habeas corpus, via estreita e de cognição sumária, que não
possui o condão de analisar fatos e provas.
Quanto a nulidade alegada, insta ressaltar que polícia militar
prendeu o paciente em flagrante delito, formal e materialmente em ordem, tendo
a prisão preventiva sido originada da conversão daquela, de modo fundamentado
e dentro dos critérios legais, de forma que não se verifica qualquer nulidade a
justificar o trancamento da ação penal.
No mais, a decisão que denegou ao paciente o direito de
recorrer em liberdade encontra-se devidamente motivada para a garantia da
aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade
concreta da conduta perpetrada, bem como o fato de o paciente ter respondido
ao processo preso.
Deste modo, a prisão se afigura necessária para a garantia da
ordem pública, reafirmando a sentença a necessidade da segregação, uma vez
que não houve alteração na situação fática desde a decretação da prisão
preventiva.
Ainda, destaca-se a quantidade e variedade de drogas
apreendidas (62,90 gramas de cocaína e 10,62 gramas de maconha), a
diversidade e a forma que estavam acondicionadas (distribuídas em mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
100 porções fls. 46/47 e 250/253), bem como o fato de que o paciente é
reincidente (fls. 85/95), o que reforça a necessidade da sua custódia cautelar
para assegurar a garantia da ordem pública.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, em análise perfunctória, própria do presente writ,
tenho que as circunstâncias apontadas justificaram legalmente a incidência do
regime prisional mais gravoso nos termos do artigo 33 e seguintes do Código
Penal.
Assim, não há patente ilegalidade ou abuso de poder a serem
sanados pelo presente writ.
Pelo exposto, por meu voto, conheço em parte a ordem
impetrada e, na parte conhecida, a denego.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora